Tribunal: TJDFT
Processo: 0722532-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0722532-91.2019.8.07.0000 Embargante: Paulo Dias Nunes e Tânia Oliveira Borges Embargado: Adnaldo de Sousa Rocha Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Paulo Dias Nunes e Tânia Oliveira Borges (ID 14540375). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora